Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-68.2024.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800912-68.2024.8.14.0062

APELANTE: MONTE CASTELO AUTOMOTIVA LTDA, RICARDO PAULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, IRAILDA DA SILVA LIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ DO DÉBITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, em ação monitória fundada em contrato de crédito empresarial no valor de R$ 58.163,77.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se o débito cobrado na ação monitória é ilíquido em razão de alegados encargos abusivos; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno exige demonstração de erro, omissão ou inadequação da decisão agravada, não se prestando à mera rediscussão de matérias já enfrentadas, o que se verificou no caso concreto.

4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica demanda comprovação efetiva de incapacidade financeira, não sendo suficiente alegação genérica, inaplicável a presunção do art. 99, §3º, do CPC.

5. A ação monitória admite prova escrita suficiente à apuração do débito por simples cálculo aritmético, estando a dívida lastreada em contrato e demonstrativos idôneos, não sendo afastada sua liquidez por alegações genéricas de abusividade.

6. A concessão de efeito suspensivo requer a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, requisitos não evidenciados no caso.

7. Caracterizada a interposição de recurso manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, exigindo impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva de incapacidade financeira.

3. A prova escrita acompanhada de demonstrativos de débito é suficiente para caracterizar a liquidez na ação monitória.

4. A ausência dos requisitos legais impede a concessão de efeito suspensivo em agravo interno.

5. É cabível a aplicação de multa quando o recurso se mostra manifestamente improcedente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º; 1.021, caput e §4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por MONTE CASTELO AUTOMOTIVA LTDA., IRAILDA DA SILVA LIRA e RICARDO PAULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI, fundada em contrato de concessão de limite de crédito empresarial, visando à cobrança de R$ 58.163,77.

A decisão monocrática agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, afastou a alegação de nulidade por ausência de notificação prévia e rejeitou a tese de abusividade de encargos, mantendo a validade e exigibilidade do débito.

No presente agravo interno, os recorrentes sustentam, em síntese, direito à concessão da gratuidade de justiça; ausência de liquidez do débito, em razão de supostos encargos abusivos e valores imprecisos; necessidade de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática, exigindo demonstração concreta de erro, omissão ou inadequação do decisum.

No caso, verifica-se que os agravantes se limitam a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Tal circunstância evidencia inadequada utilização do recurso, com nítido caráter de rediscussão do mérito.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente mera alegação genérica.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural.

No caso concreto, os agravantes, especialmente a pessoa jurídica, não apresentaram documentação contábil idônea apta a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, limitando-se a declarações unilaterais e alegações genéricas.

Assim,
mantém-se o indeferimento do benefício
.

Também não prospera a alegação de iliquidez.

A ação monitória exige prova escrita do crédito, sendo suficiente a apresentação de contrato acompanhado de demonstrativos que permitam a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético.

No caso, o débito encontra-se lastreado em contrato firmado entre as partes, demonstrativos de evolução da dívida e indicação do saldo atualizado.

A insurgência dos agravantes limita-se a alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de prova técnica ou demonstração concreta de irregularidade, o que não é suficiente para afastar a liquidez do crédito.

Ademais, eventual discussão acerca de encargos contratuais não afasta, por si só, a liquidez da obrigação, tratando-se de matéria que demandaria prova específica.

Por derradeiro, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno exige a presença simultânea de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, não se verifica a probabilidade de provimento, diante da fragilidade das alegações recursais.

O alegado risco de extinção do processo por ausência de recolhimento de custas configura mera consequência jurídica regular, não caracterizando perigo concreto apto a justificar a medida.

Diante desse contexto, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026